Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-12.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE. CAUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 3.195,00 (três mil, cento e noventa e cinco reais).
2. O fato relevante. Narra a autora, em síntese, que celebrou contrato de locação de veículo para o réu trabalhar como motorista de aplicativo. Foi acordado entre as partes o pagamento de valor semanal de R$ 550,00 e caução de R$ 1.200,00. Contudo, durante a vigência do contrato o réu se envolveu em um acidente que causou diversos danos no bem, resultando em um gasto de R$ 4.395,00 para reparos. Por isso, requer o recebimento da indenização por danos materiais, com abatimento do valor da caução, por lucros cessantes e por danos morais.
3. Sustenta o recorrente que “não há qualquer prova nos autos de que o acidente tenha ocorrido por culpa do recorrente, ou que ele tenha agido com dolo ou negligência”. Argumenta que não há no contrato cláusula expressa que imponha ao locatário a obrigação de indenizar danos superiores ao valor da caução. Assevera que a recorrida assumiu o risco de dano ao não contratar seguro veicular para carro utilizado para transporte de pessoas via aplicativo. Acrescenta que a recorrida não acostou aos autos documentos que comprovem que o conserto foi realizado, fotos do veículo, notas fiscais e comprovante de pagamento.
4. Não foram ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade contratual após colisão de veículo locado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, o argumento de inexistência de contratação de seguro e de ausência de provas do conserto do veículo não pode ser analisado no julgamento deste recurso, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, pois tal fundamento deveria ter sido apresentado na contestação, nos termos do art. 336, do Código de Processo Civil. – CPC e art. 30, da Lei 9.099/95. Assim, não se conhece do recurso quanto a essas alegações, porquanto se trata de evidente inovação recursal (artigo 1.014 do CPC).
7. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na inicial e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (latente responsabilidade contratual do requerido em indenizar a autora, proprietária do bem, pelos danos ocorridos durante a vigência do contrato. Eventual discussão sobre o culpado pela colisão [o requerido ou o terceiro] deve ser levantada em ação de regresso promovida contra o real causador do dano. No caso dos autos, discute-se a responsabilidade contratual do réu em restituir o bem no estado em que recebeu e a indenizar por eventuais danos) e (a caução é uma garantia, cujo objetivo é cobrir eventuais danos ocorridos durante a vigência do contrato, mas não desonera o devedor se os prejuízos superarem o valor da prestação, podendo a parte contrária cobrar o valor que excedeu à caução). Nesse contexto, os argumentos do recorrente já foram devidamente rechaçados na sentença proferida.
8. Assim, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
10. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 932, III e 1.010, III; Lei no. 9.099/95, art. 30.